Tribunal: TCU
Processo: 012.093/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8132/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.093/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Janete Sant Ana Schuffner (XXX.567.796-XX); Maria Lucia Villaca Veiga (XXX.416.956-XX); Matheus Faria Barros (XXX.718.936-XX); Riviane Faria Carvalho Barros (XXX.302.316-XX); Samuell Faria Barros (XXX.680.926-XX); Selma Rinco Dutra Pereira (XXX.588.626-XX); Virginia Helena Salgado Bicalho (XXX.211.996-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.